Tribunal: TJES
Processo: 0000749-44.2021.8.08.0014
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins; Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-06-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000749-44.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ESTEVAO MONTEIRO COSSI e outros
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO FÁTICA PARA PREPARO DE ENTORPECENTE. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. VALOR PROBATÓRIO DE DEPOIMENTOS POLICIAIS. TRÁFICO PRIVILEGIADO. FRAÇÃO MÍNIMA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME

Apelações criminais interpostas em face de sentença que condenou os recorrentes pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei nº 11.343/2006, à pena de 4 anos, 10 meses e 10 dias de reclusão, em regime inicial semiaberto, e pagamento de dias-multa, por terem preparado e fracionado 73 pedras de crack para comercialização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃ
O

Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes de autoria e dolo para sustentar a condenação por tráfico de drogas; (ii) estabelecer se é cabível a incidência da causa de aumento pelo envolvimento de adolescente; (iii) determinar se deve ser aplicada fração diversa da mínima na causa de diminuição do tráfico privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O crime de tráfico de drogas configura-se como tipo penal misto alternativo, consumando-se com a prática de qualquer das condutas descritas no art. 33, da Lei nº 11.343/2006, sendo desnecessária a comprovação de comercialização efetiva.

A materialidade delitiva resta comprovada por boletim de ocorrência, auto de apreensão, auto de constatação e laudo pericial que confirmam a natureza ilícita da substância apreendida.

A autoria delitiva é demonstrada por prova testemunhal firme e coerente, especialmente pelos depoimentos dos policiais militares, prestados sob o crivo do contraditório, os quais se mostram harmônicos entre si e com os demais elementos dos autos.

Os depoimentos de agentes policiais constituem meio idôneo de prova, apto a embasar condenação, quando coerentes e corroborados por outros elementos probatórios.

As versões defensivas mostram-se inconsistentes e contraditórias, além de desprovidas de suporte probatório, inclusive quanto ao álibi não comprovado.

A incidência da majorante do art. 40, VI, da Lei nº 11.343/2006, é devida quando comprovada a participação ou exposição de adolescente no contexto da traficância.

A quantidade, natureza da droga e circunstâncias da apreensão, com petrechos para preparo do entorpecente para venda, justificam a fixação da fração mínima (1/6) para a causa de diminuição do tráfico privilegiado, conforme discricionariedade fundamentada do magistrado.

A modulação da minorante do art. 33, § 4º, pode considerar a quantidade e a natureza da droga, desde que tais circunstâncias não tenham sido valoradas na primeira fase da dosimetria.

IV. DISPOSITIVO
E TESE

Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
e § 4º, e 40, VI; Código Penal, arts. 33, § 2º, “b”, 44 e 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 918323/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 26/11/2019; STJ, AgRg no REsp 2.170.156/SP, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN 14/8/2025; STJ, HC 725.534/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Terceira Seção, DJe 1º/6/2022; STJ, AgRg no AREsp 2.509.020/MG, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, DJEN 28/3/2025; STJ, AgRg no REsp 2.044.306/PR; STJ, AgRg no REsp 2.099.155/MG.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 0000749-44.2021.8.08.0014
APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: ESTEVAO MONTEIRO COSSI, NICOLAS NOGUEIRA

Advogado(s) do reclamante: MONIQUE LOPES GUERRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de apelação criminal interpostos por
ESTEVAO MONTEIRO COSSI
e

NICOLAS NOGUEIRA
, inconformado com a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Colatina (ID 17653255).

A denúncia oferecida pelo Ministério Público, às fls. 02/03 dos autos físicos, narra o seguinte:

[...]
no dia 25 de outubro de 2019, por volta das 12h05min, n
o
bairro Maria das Graças, Club Itajuby, nesta comarca, Nicholas Nogueira e Estevão Monteiro Cossi, associados entre si, com
animus
de estabilidade e permanência,
preparavam
73 (setenta e três) pedras de crack para posterior entrega e consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Emerge, ainda, que o crime de tráfico foi executado com o envolvimento do adolescente
Ammom
Filip Dias Araújo.

Ao que se apurou, na data acima mencionadas policiais militares se deslocaram ao endereço supra, após receberem informações de que três indivíduos estariam indo em sentindo ao Clube Itajuby para cortar entorpecentes. Ao chegarem no local, depararam-se com os três suspeitos, sentados, manuseando algo no mato.

Diante da situação apresentada, a guarnição organizou uma incursão a pé pelo mato para realizar a abordagem nos três indivíduos, ocasião que os mesmos, ao notarem a presença dos agentes públicos, empreenderam fuga do local, pulando uma cerca, sendo que um deles caiu e os outros dois evadiram-se.

Ao ser alcançado, foram feitas buscas pessoais no adolescente Ammon Filip Dias Araújo, e nada de ilícito foi localizado. Ao ser indagado sobre o que fazia com os outros dois no mato e o motivo da f
u
ga informou que estava cortando e embalando crack com Nicholas Nogueira e Estevão Monteiro Cossi.

O adolescente conduziu os policiais até o local onde o entorpecente foi deixado, sendo encontrada próximo a uma cerca, onde foram avistados anteriormente, uma embalagem de cor prata sob algu
m
as folhas e galhos, contendo 73 (setenta e três) pedras de crack, onde 26 (vinte e seis) pedras estavam embaladas e prontas para o comércio, e as outras 47 (quarenta e sete) pedras da substância estavam cortadas e prontas para o embalo. Foi identificada também 01 (uma) sacola havendo várias sacolinhas do tipo “chup-chup”.

Diante dos fatos acima apontados, a magistrada
a quo
condenou os apelantes nas sanções do artigo
33,
caput,
e

artigo 40, inciso
VI
, ambos
da Lei nº 11.343/2006, à pena definitiva total de 04

(quatro) anos, 10 (dez) meses e 10 (dez) dias de reclusão e 487 (quatrocentos e oitenta e sete) dias-multa, valorados à razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos, a ser cumprida em regime inicial
semi
aberto.

Em razões recursais (ID 17653257), nas quais a defesa dos apelantes pugna pela absolvição, com fundamento no artigo 386, incisos VII, Código de Processo Penal. Subsidiariamente, o afastamento da causa de aumento disposta no inciso VI, do artigo 40, da Lei nº 11.343/2006, bem como a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no artigo 33, § 4º, da referida lei, em seu grau máximo. Por fim, a fixação de regime mais brando para início de cumprimento de pena, bem como substituição da pena corpórea por pena restritiva de direitos.

Pois bem. Inicialmente, a defesa sustenta a ausência de provas robustas quanto à autoria delitiva capaz de sustentar o édito condenatório dos recorrentes, bem como a ausência de comprovação de dolo.

Nesse contexto, compete descrever a conduta prevista no mencionado dispositivo legal,
in verbis
:

Art. 33
: Importar, exportar, remeter, preparar, produzir, fabricar, adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar:

Pena
– reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 (quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.

Dito isso, salienta-se que o crime de tráfico de drogas, previsto no artigo 33,
caput,
da Lei nº 11.343/2006, é um tipo penal misto alternativo, ou de ação múltipla, cuja consumação se dá com a prática de qualquer uma das dezoito condutas nucleares ali descritas, sendo dispensável a efetiva comprovação de atos de comércio para sua configuração.

Sendo assim, traficante não é apenas aquele que comercializa entorpecente, mas todo aquele que, de algum modo, participa da produção, fornecimento, depósito, disseminação e circulação de drogas, sem autorização ou em desacordo com determinação legal.

Assentadas essas premissas, entendo pertinente consignar que a materialidade do crime restou inconteste nos autos, por meio do Boletim Unificado (fls. 07/09 dos autos físicos); do Auto de Apreensão (fl. 12 dos autos físicos); do Auto de Constatação de Substância Entorpecente (fls. 13/13-verso dos autos físicos); e do Laudo Pericial (ID 17653232).

Quanto à autoria, essa também é irrefutável por meio da prova testemunhal produzida em sede investigativa e judicial.

Nesse particular, saliento os depoimentos prestados pelas testemunhas de acusação, bem como o interrogatório do apelante Estevão durante a audiência de instrução e julgamento, conforme registrado na sentença ora objurgada:

Policial Militar
Fábio Cerylo Barbosa
:

[...]
que receberam uma denúncia informando que o menor Ammon juntamente a Nicolas e “Mancha” (Estevão) estavam em uma área de mata próxima ao clube Itajuby, cortando drogas. Contou que, ao se aproximarem do local, os três indivíduos correram, mas conseguiram abordar Ammon. Explicou que os acusados estavam preparando pedras de crack. Declinou que no local havia também material para embalagem. Acrescentou
que Ammon informou aos policiais que ele e Nicolas eram os donos da droga encontrada, enquanto Estevão apenas ajudava no preparo. Explicou que Nicolas e Estevão conseguiram fugir e não foram alcançados
. Disse ainda que,
à época, o trio era constantemente abordado, pois gerenciavam um ponto de tráfico no bairro, mas não se recorda de tê-los conduzido em flagrante
.

Policial Militar
Gustavo de Oliveira Rossini
:

[...]
que receberam uma denúncia anônima diretamente no celular de um dos militares, informando que três indivíduos estavam na mata em atitude suspeita. Contou que tentaram cercar o local próximo ao clube e, ao iniciarem a incursão, avistaram os suspeitos, que fugiram. Apenas Ammon foi abordado, pois caiu e não conseguiu escapar como os outros. Explicou que,
após a abordagem, Ammon indicou o local exato onde a droga estava escondida e também apontou seus comparsas, Nicolas e Estevão (conhecido como “Mancha”). Relatou que já conhecia os acusados, pois recebiam várias denúncias sobre o tráfico praticado por eles, especialmente por Nicolas. Informou que Ammon confessou ser proprietário da droga junto a Nicolas e Estevão os auxiliava na embalagem do entorpecente
. Explicou que no local também foi encontrado material de preparo da droga. Esclareceu que não chegou a abordá-los juntos em outras ocasiões, mas já os havia abordado separadamente várias vezes.

A.F.D.A.
:

[...]
que, em 2019, morava no Bairro Riviera e que conhecia os acusados por serem do bairro vizinho, Maria das Graças. Afirmou que, no dia dos fatos, estava no lugar errado e na hora errada, negando ser dono das drogas, alegando que os policiais encontraram o material no mato e o conduziram. Contou que apenas concordou com tudo que a autoridade policial dizia, negando que estivesse sentado no local dos fatos junto com as drogas e os acusados. Explicou que, antes da abordagem, estava fumando maconha com os acusados e que foi abordado quando já estavam indo embora. Contou que não viu as drogas que foram apreendidas e que estava no local apenas para fumar maconha. Disse também que morava perto de Nicolas e Estevão e costumava sair com eles. Reiterou que não estava no local onde as drogas foram apreendidas. Sobre o depoimento prestado na delegacia, relatou que apenas “foi concordando com o que todo mundo ia falando” e que “não sabia” ao certo. Afirmou que não indicou aos militares onde a droga estava escondida. Confirmou sua assinatura no depoimento de fls. 26/28, mas alegou que “não quis dizer aquilo e só falou porque estava com medo e queria sair dali”. Disse que não sabia o que dizer e que se sentiu pressionado pelos policiais militares. Por fim, afirmou que estava apenas usando maconha com Nicolas e Estevão.

Interrogatório

judicial

do

acusado

Estevão Monteiro Coss
i
:

[...]
que, no dia dos fatos, estava trabalhando. Contou que conhece Nicolas desde a infância e que Ammon era amigo de Nicolas. Negou encontrar-se no local dos fatos e também negou ter estado com Ammon ou Nicolas naquele dia. Disse que apenas saiu para trabalhar e retornou por volta das 16h. Negou que Ammon o tenha chamado para “fumar”. Explicou que trabalhava próximo ao local dos fatos, mas que não costumava fumar com Nicolas e Ammon. Segundo ele, lembra que Nicolas o chamou para fumar naquele dia, mas recusou porque estava trabalhando. Declarou que não tem problemas com Nicolas e Ammon, embora não tenha mais contato com eles. Afirmou que não sabe se Nicolas é traficante. Reiterou que não estava com Nicolas e Ammon no dia dos fatos, informando que tem 1h de almoço, das 11h às 12h. Por fim, negou todos os fatos a ele imputados.

Quanto ao
apelante
Nicolas Nogueira
,
este
é revel.

Cumpre destacar que os depoimentos dos policiais militares, colhidos sob o crivo do contraditório, mostram-se firmes, coerentes e desprovidos de contradições ao relatarem as circunstâncias em que se deram a apreensão dos entorpecentes e a abordagem do adolescente. Ressalta-se, ainda, que os depoimentos supracitados se encontram em perfeita harmonia com aqueles prestados em sede policial (fls. 51/54 dos autos físicos).

No que se refere ao depoimento prestado pelo adolescente A.F.D.A. e ao interrogatório de Estevão, as versões apresentadas por ambos em juízo, além de pouco verossímeis, mostram-se dissociadas dos demais elementos probatórios constantes dos autos. Além disso, cabe frisar que os depoimentos estão em contradições, sendo que o adolescente admitiu estar com os recorrentes fumando maconha no dia dos fatos, enquanto Estevão nega ter se encontrado com Nicolas e com A.F.D.A., alegando que estava no trabalho.

Ademais, a defesa sustenta, em suas razões recursais, que o apelante Estevão teria apresentado álibi, ao afirmar que, no dia e horário dos fatos descrito na denúncia, encontrava-se em seu local de trabalho. Todavia, da análise dos autos, verifica-se que tal alegação não encontra respaldo, uma vez que não foram apresentados documentos comprobatórios de sua presença no trabalho, tampouco arrolou testemunha de defesa para corroborar sua versão.

Nesse contexto, cabe ressaltar, em relação ao valor probatório do depoimento dos policiais que participaram da prisão do recorrente, meu entendimento, assim como o desta Câmara, é o de que, principalmente no crime de tráfico de drogas, o depoimento desses agentes públicos ganha especial importância, mormente porque, muitas vezes, são os únicos presentes na cena do crime, podendo, assim, fornecer elementos que possibilitam avaliar com isenção o comportamento dos suspeitos e as condições nas quais se desenvolveu a prática criminosa, a fim de formar um juízo seguro sobre os fatos.

Desse modo, para que se desabone os depoimentos dos policiais, é preciso evidenciar que eles tenham interesse particular na investigação ou que suas declarações não se harmonizam com outras provas idôneas, o que não ocorreu no caso em tela, vez que os depoimentos desses agentes são harmônicos entre si, inexistindo qualquer dúvida acerca de sua credibilidade.

Assim, o valor do depoimento testemunhal desses servidores, especialmente quando prestado em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo tão somente pelo fato de emanar de agentes estatais.

Quanto ao tema, colaciono o entendimento sufragado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça:

[...] O Superior Tribunal de Justiça tem entendimento firme de que os depoimentos dos policiais, que acompanharam as investigações prévias ou que realizaram a prisão em flagrante, são meio idôneo e suficiente para a formação do édito condenatório, quando em harmonia com as demais provas dos autos, e colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. [...]. (STJ – AgRg no AREsp 918323 / RS – Relator Ministro RIBEIRO DANTAS – T5 – QUINTA TURMA – DJe 26/11/2019).

Portanto, diferentemente do que sustenta a defesa, entendo que a condenação dos apelantes encontra respaldo em elementos concretos, robustos e idôneos dos autos, sendo plenamente capaz de demonstrar autoria e materialidade, razão pela qual não acolho o pedido defensivo de absolvição por falta de provas e ausência de comprovação do dolo.

Prosseguindo, no que consiste ao pedido da defesa com relação ao decote do artigo 40, inciso VI, da Lei nº 11.343/2006, entendo que tal pleito não merece prosperar sob os seguintes fundamentos.

Sobretudo, o Superior Tribunal de Justiça é firme em reconhecer que
“A presença de criança ou de adolescente em local onde há prática da traficância, em qualquer pretexto, autoriza aplicação da causa de aumento prevista no art
igo
40, VI, da Lei n. 11.343/06
” (AgRg no REsp n. 2.170.156/SP, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 5/8/2025, DJEN de 14/8/2025).

Nesse sentido, extrai-se dos autos, em especial no Auto de Qualificação e Informação de Adolescente (fl. 14 dos autos físicos), que o menor constava ter 16 (dezesseis) anos à época dos fatos. Desse modo, os recorrentes fazem jus à referida causa de aumento descrita no artigo 40, inciso VI, da Lei de nº 11.343/2006.

Conforme registrado pelos policiais militares que atuaram na diligência, o adolescente foi abordado após tentativa infrutífera de fuga, razão pela qual, posteriormente indicou o local onde estavam escondidas as pedras de
crack
, algumas delas já fracionadas e embaladas para venda, evidenciando-se a sua exposição e colaboração ao tráfico de drogas.

Diante disso, revela-se correto o reconhecimento da causa de aumento do artigo 40, inciso VI, da Lei de nº 11.343/2006, não merecendo prosperar o pleito de decote de tal majorante.

Ato contínuo, verifica-se que a defesa dos recorrentes pleiteia a aplicação da fração de diminuição da pena, em seu grau máximo, prevista para o tráfico privilegiado, cujo pedido passo a apreciar.

Analisando a sentença objurgada, observo que o magistrado sentenciante modulou a fração de redução decorrente do reconhecimento da causa de diminuição de pena do artigo 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006, em razão da variedade, quantidade e nocividade das substâncias entorpecentes apreendidas, bem como de petrechos comumente utilizados no preparo e comercialização delas,
in verbis
:

2.2. DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO PREVISTA NO ARTIGO 33,
§4º
DA LEI 11.343/06

“Para concessão do benefício do tráfico privilegiado, faz-se necessário o preenchimento de alguns requisitos, quais sejam: ser o réu primário, ostentar bons antecedentes, não se dedicar a atividades criminosas, e não integrar organização criminosa.

A análise dos autos revela que as circunstâncias do fato demonstram a incompatibilidade dos réus com o benefício previsto no art. 33, § 4º, da Lei nº 11.343/2006.

Os denunciados preparavam uma quantidade significativa de material entorpecente, consistente em 73 (setenta e três) pedras de crack, onde 26 (vinte e seis) pedras estavam embaladas e prontas para o comércio, e as outras 47 (quarenta e sete) pedras da substância estavam cortadas e prontas para o embalo.

No mesmo contexto fático, juntamente com os entorpecentes, foram apreendidos apetrechos destinados à preparação das substâncias encontradas.

Ante o exposto, aplico a minorante no patamar mínimo (um sexto)”.

À vista disso, verifico que o magistrado agiu com acerto ao modular a fração de redução da pena em patamar mínimo (1/6), considerando o contexto concreto da apreensão, diante da quantidade e a natureza da droga, aliadas à apreensão de apetrechos para preparo do entorpecente para venda. Confira-se:

[...]
a quantidade e a natureza da droga apreendida podem servir de fundamento para a majoração da pena-base ou para a modulação da fração da causa de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006, desde que, neste último caso, não tenha sido utilizada na primeira fase da dosimetria
(HC n. 725.534/SP, relator Ministro Riberio Dantas, Terceira Seção, julgado em 27/4/2022, DJe de 1º/6/2022). [...] 5. Agravo regimental desprovido. (AgRg no AREsp n. 2.509.020/MG, relator Ministro Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 20/3/2025, DJEN de 28/3/2025).

É imperioso destacar que o Superior Tribunal de Justiça reconhece que o § 4º, do artigo 33, da Lei nº 11.343/2006, não estabelece um percentual fixo para a redução de pena, cabendo ao magistrado, no exercício de sua discricionariedade devidamente fundamentada, determinar a fração que melhor se ajuste às circunstâncias do caso concreto (AgRg no REsp 2.044.306/PR; AgRg no REsp 2.099.155/MG).

No caso em análise, verifica-se que a juíza
a quo
modulou a fração de redução de pena de forma proporcional, adequada e equilibrada, considerando o contexto concreto. Desse modo, não há razão para alteração, devendo a fração de 1/6 permanecer intocável.

Nesse contexto, mantenho também o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena, tendo em vista o
quantum
da reprimenda fixada em conformidade com o disposto no artigo 33, § 2º, alínea “b”, do Código Penal.

Outrossim, o
quantum
da pena afasta a possibilidade de substituição por penas restritivas de direito, com fundamento no artigo 44, inciso I, do Código Penal.

Desse modo, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
dos recursos e a eles
NEGO PROVIMENTO
, mantendo-se inalterados os termos da sentença.

É como voto.

Vitória, 12 de maio de 2026

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)